Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DESPACHO O agravante requer a intimação da agravada para cumprimento da liminar deferida, sem a necessidade de prestação de caução (ID 52257332). O Código de Processo Civil, no artigo 516, caput, cumulado com o artigo 519, inciso II, estabelece que o cumprimento de decisões que concederem tutela provisória deverão ser efetuados perante o juízo do primeiro grau de jurisdição. Portanto, nada a prover quanto ao pedido formulado nesta instancia recursal. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411